Tribunal: TJMT
Processo: 1038183-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038183-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 862.992.631-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), M. A. A. - CPF: 112.405.931-80 (EMBARGANTE), MATHEUS ALMEIDA AMORIM - CPF: 112.405.881-86 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 862.992.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição entre ementa e dispositivo do acórdão quanto ao valor de indenização por danos morais. Prevalência do valor fixado no dispositivo. Acolhimento dos embargos para sanar contradição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, para reformar a sentença e condenar a parte requerida/embargada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição entre a ementa e o dispositivo acórdão embargado quanto ao valor da indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor correto da condenação que deve prevalecer.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. No caso concreto, verificou-se efetiva contradição entre a ementa do acórdão, que mencionou o valor de R$ 3.000,00 para cada autor como indenização por danos morais, e o dispositivo, que fixou o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00.

5. Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, ao longo da fundamentação, o valor de R$ 2.000,00 para cada autor foi considerado adequado para a reparação dos danos morais sofridos, conforme expressamente consignado no dispositivo, devendo este prevalecer sobre o valor erroneamente mencionado na ementa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MANUELLY ALMEIDA AMORIM e MATHEUS ALMEIDA AMORIM, menores representados por sua genitora ANDRECEIA SANTANA DE ALMEIDA AMORIM contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Dano Moral” (Proc. nº 1038183-14.2023.8.11.0041), à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC), a incidir a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a incidir a partir do arbitramento (cf. Id. nº 329407867).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (ID. 329902361) alegando contradição entre o valor da indenização mencionado na ementa (R$ 3.000,00 para cada autor) e o valor fixado no dispositivo do acórdão (R$ 2.000,00 para cada autor).

Requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecido qual o valor correto da condenação por danos morais (cf. Id. nº 329902361).

Mesmo intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 334532864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais.

Alega a parte embargante que há contradição entre o valor mencionado na ementa do acórdão (R$ 3.000,00 para cada autor) e o valor fixado no dispositivo (R$ 2.000,00 para cada autor), requerendo esclarecimento sobre qual o montante correto da condenação.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que assiste razão à parte embargante quanto à existência de contradição no acórdão embargado. De fato, constata-se que na ementa do julgado foi mencionado que “O valor de R$ 3.000,00 para cada autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral”, enquanto no dispositivo do acórdão foi fixado o valor de “R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, ao longo da fundamentação, o valor de R$ 2.000,00 para cada autor foi considerado adequado para a reparação dos danos morais sofridos, conforme expressamente consignado no dispositivo. Contudo, na ementa, por evidente erro material, constou o valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

Considerando que a fundamentação do acórdão, em diversos trechos, aponta para a adequação do valor de R$ 2.000,00 para cada autor, inclusive com menção expressa no dispositivo, deve prevalecer este montante como o correto valor da condenação.

Ante todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, retificando a ementa do acórdão embargado para que conste: “O valor de R$ 2.000,00 para cada autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados pelo Tribunal para situações parecidas”.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026